Tribunal: TJSP
Processo: 2157079-42.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Móvel
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE MAQUINÁRIO - FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE MANTEVE O VALOR DAS ASTREINTES – ALEGAÇÃO QUE O VALOR DA MULTA PROCESSUAL PODE SER REVISTO A QUALQUER MOMENTO, SEM QUE HAJA OFENSA À COISA JULGADA – DE FATO, AS ASTREINTES PODEM SER MODIFICADAS A QUALQUER TEMPO NO PROCESSO, INCLUSIVE NA FASE DE EXECUÇÃO, PORQUE NÃO GERA COISA

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE MAQUINÁRIO - FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE MANTEVE O VALOR DAS ASTREINTES – ALEGAÇÃO QUE O VALOR DA MULTA PROCESSUAL PODE SER REVISTO A QUALQUER MOMENTO, SEM QUE HAJA OFENSA À COISA JULGADA – DE FATO, AS ASTREINTES PODEM SER MODIFICADAS A QUALQUER TEMPO NO PROCESSO, INCLUSIVE NA FASE DE EXECUÇÃO, PORQUE NÃO GERA COISA JULGADA MATERIAL, SENDO FACULTADO AO MAGISTRADO ALTERAR O VALOR DA MULTA QUANDO ESTE SE TORNAR INSUFICIENTE OU EXCESSIVO, MESMO DEPOIS DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA – NO CASO DOS AUTOS, IDENTIFICA-SE EXCESSO E FALTA DE RAZOABILIDADE NO VALOR QUE A MULTA ALCANÇOU – POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO - INSURGÊNCIA QUANTO AOS ENCARGOS INCLUÍDOS NOS CÁLCULOS – QUESTÃO AINDA EM DISCUSSÃO – NÃO CONHECIMENTO – AGRAVO CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO NA PARTE CONHECIDA